Tribunal: STF
Processo: Inq 1920
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-15
Data de publicação: 2003-10-15

Ementa:
QUEIXA-CRIME - IMUNIDADE MATERIAL PARLAMENTAR - NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. Constatada a imunidade material, cabe ao relator negar
seguimento à queixa-crime, com base no disposto no artigo 21, § 1º,
do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
        QUEIXA-CRIME -
 IMUNIDADE PARLAMENTAR - VEICULAÇÃO DE NOTÍCIAS EM JORNAIS. A
circunstância de haver ocorrido o extravasamento de fatos veiculados
 por parlamentar da tribuna da Câmara e em representação ao
Procurador-Geral da República não afasta a imunidade parlamentar,
que se estende de forma linear, extravasando os limites da Casa
Legislativa.